Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716902-23.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALERIA EPIFANIO DA SILVA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO O Recurso Inominado interposto pela parte autora não está acompanhado pelas guias das custas e do preparo recursal, tampouco pelos respectivos comprovantes do pagamento. A despeito de haver requerimento de gratuidade de justiça na petição inicial, não houve juntada de outros documentos comprobatórios a fim de atestar a alegada hipossuficiência financeira. Por outro lado, há a informação nos autos de que a recorrente é gerente comercial e realizava a viagem não só com o objetivo recreativo, mas também para avaliar imóveis junto a corretor e verificar possível investimento no mercado da região. O quadro posto denota que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, benesse destinada àqueles que não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Assim, indefiro o pedido. Intime-se para recolhimento de custas e do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator